Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-67.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-67.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PE DE SERRA

Advogado(s)
:
CICERA LAISE MORAIS DE SOUSA LIMA

APELADO: GILVAN DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança. Servidor público. Contratação sem concurso público. Agente de combate às endemias. Desvirtuamento da contratação irregular. Duração excessiva. Quatro anos ininterruptos. Função de natureza permanente. Décimo terceiro salário. Férias acrescidas do terço constitucional. FGTS. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Sanção punitivo pedagógica. Coibição de práticas administrativas fraudulentas. Inaplicabilidade da Súmula 363 do TST. Recurso
não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000006-67.2021.8.05.0211
,
em que figura como apelante
MUNICIPIO DE PE DE SERRA
,

e como apelado
GILVAN DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA